Tribunal: TJES
Processo: 5021240-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021240-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA MARIA SILVA SANTANA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021240-51.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELIANA MARIA SILVA SANTANA

RECORRIDO:
B
ANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.S/A
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE POR REUTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustenta a ausência de contratação regular de empréstimo consignado, apontando vício de consentimento e falha na segurança das instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve manifestação de vontade hígida na contratação do empréstimo via biometria facial; (ii) se a utilização de "selfie" idêntica à de outro processo judicial comprova falha no sistema de segurança (
liveness check
) e fraude; e (iii) se é devida a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, pautada no risco da atividade, respondendo o banco por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). A comparação técnica entre a "trilha digital" dos autos e de processo paradigma revelou o uso de imagem biométrica (
selfie
) rigorosamente idêntica, com mesmas vestimentas e iluminação, o que evidencia a replicação de arquivo digital e a inexistência de captura de imagem em tempo real para o contrato específico. A falha no mecanismo de
liveness check
(prova de vida) e a ausência de prova da contratação individualizada para o negócio jurídico objeto da lide acarretam o reconhecimento do vício de consentimento e a nulidade do contrato. A restituição de valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que a fraude também vitima a instituição financeira, sendo admitida a compensação do montante comprovadamente disponibilizado à consumidora para evitar o enriquecimento sem causa. O dano moral é indevido no caso concreto em razão do fracionamento injustificado de demandas contra o mesmo réu, conduta que configura abuso do direito de litigar e afasta o caráter reparatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de Julgamento:
"1. A utilização de imagem biométrica facial (selfie) idêntica para formalizar negócios jurídicos distintos evidencia a falha nos mecanismos de segurança e prova de vida (
liveness check
), sendo insuficiente para comprovar a manifestação de vontade hígida e específica do consumidor. 2. A falha na segurança bancária que permite a contratação mediante fraude constitui fortuito interno, ensejando a nulidade do contrato e a restituição simples das parcelas descontadas, autorizada a compensação de valores comprovadamente creditados em favor do consumidor. 3. O fracionamento injustificado de demandas com o objetivo de multiplicar pedidos de indenização configura abuso do direito de litigar e obsta a fixação de danos morais, ante a inexistência de lesão extrapatrimonial autônoma no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 34.

Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 487, I.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora

ELIANA MARIA SILVA SANTANA

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
B
ANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18026020), nos termos do dispositivo a seguir:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, via de consequência, revogo a liminar a seu tempo deferida, e resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal (ID 17289154), a parte autora/recorrente pleiteando pela reforma da sentença, alegando, em suma, que não contratou o empréstimo consignado, sustenta ausência de contratação regular. Por essa razão, pleiteia pela procedência total dos pedidos exordiais.

Sem contrarrazões (ID 18026028).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18025680).

Após análise detida do caderno processual, com a devida vênia ao entendimento exarado, entendo que a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 637003879 (ID 18025679, pág. 3), supostamente firmado em 13 de abril de 2021, e à existência de vício de consentimento na sua origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam (art. 373, II, do CPC). É imperioso registrar que os requeridos, ao apresentarem a contestação, incorreram em grave erro fático e documental. Ao confrontar a “trilha digital” acostada nestes autos (ID 18026010), referente ao contrato nº 637003879 e datada de 13 de abril de 2021, com a trilha digital do processo nº 5010992-26.2025.8.08.0012, que tramita no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, constata-se uma coincidência técnica impossível de ser ignorada.

Observa-se que em ambos os processos, embora se refiram a avenças e números de contratos distintos (ainda que celebrados na mesma data), a imagem da “
selfie
” utilizada para a biometria facial é rigorosamente a mesma. Nota-se a identidade absoluta de vestimentas, iluminação, ângulo e fundo, o que revela não a captura de uma nova imagem em tempo real para cada contratação, mas sim a replicação de um mesmo arquivo digital.

Tais elementos, por serem unilaterais e desprovidos de uma assinatura qualificada, diante do curto tempo entre uma contratação e outra, bem como a utilização de
selfie
idêntica em ambas, não possuem o condão de comprovar a biometria facial vinculada especificamente ao objeto desta lide (contrato nº 637003879). A replicação de dados biométricos em negócios distintos impede o reconhecimento de uma manifestação de vontade hígida e individualizada, não servindo, portanto, como prova conclusiva da contratação ora questionada.

A mera alegação de uso de biometria facial, sem a juntada do dossiê comprobatório completo e específico do procedimento de segurança do contrato reclamado, é insuficiente para atestar a manifestação de vontade válida. Soma-se a isso a inconsistência visual: o fato de os requeridos apresentarem imagens idênticas para formalizar negócios jurídicos diferentes evidencia a falibilidade do sistema de segurança e a ausência de mecanismos de “liveness check” (prova de vida), sugerindo a reutilização indevida de dados biométricos.

Tal cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelo fortuito interno relativo à fraude.

Nesse panorama, a falha na prestação do serviço por parte dos recorridos se caracteriza na medida em que não se cercaram das cautelas necessárias e pertinentes na formalização de seus serviços. É imperioso registrar que os recorridos respondem pelos atos de seus prepostos e representantes, nos termos do Art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a negligência na supervisão permitiu uma contratação eivada de vício, não tendo as instituições financeiras apresentado prova de que a biometria foi colhida especificamente para o contrato objeto da lide (nº 637003879), uma vez que o registro apresentado é mera repetição de imagem utilizada em outra pactuação (nº 637603831 - objeto do processo paradigma).

Assim, os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ante a inexistência de provas que apontem a regularidade da celebração do contrato específico ora questionado, é de rigor reconhecer como inexistente o débito dele decorrente, impondo a reforma da sentença.

Restando configurada a conduta ilícita, emerge o consequente dever de indenizar à recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 6º, III, e 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, para recompor o
status quo ante
, impõe-se a restituição à parte autora dos valores descontados de seu benefício previdenciário realizado pelos requeridos.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, eis que o banco, no caso, também é vítima de fraude.

Por outro lado, a fim de vedar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, impõe-se a restituição ou compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à recorrente. Por conseguinte, determino a compensação do montante de R$ 1.928,24 (mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme o comprovante de transferência eletrônica (TED) acostado ao ID 18026009. Ressalte-se que a parte autora não apresentou impugnação específica quanto ao recebimento do crédito, deixando de acostar aos autos extratos de sua movimentação bancária que pudessem comprovar a ausência do depósito ou o seu efetivo estorno, o que confirma a disponibilidade do numerário em seu proveito.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, este no caso concreto não merece acolhimento. A parte autora confirma em sede recursal que fracionou suas demandas contra o mesmo autor, atrapalhando inclusive a avaliação do todo pelo juízo de origem, razão pela qual, face a referida conduta que tinha como objetivo aumentar o ganho por danos morais, a clara inexistência destes.

Os danos morais, pedidos de forma independente, nesse caso, funcionam como verdadeiro prêmio ao abuso do direito de litigar.

Assim, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 18026020, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de Empréstimo Consignado nº 637003879 objeto desta lide, declarando-se a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente.

b)

CONDENAR
as partes Requeridas, solidariamente, à restituição, de forma simples, à parte Autora dos valores descontados do seu benefício previdenciário – compreendendo as parcelas subtraídas antes do ajuizamento da ação e aquelas descontadas no curso da lide até a efetiva suspensão dos descontos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil - a serem apurados através de simples cálculos aritméticos em sede de cumprimento de sentença -, a título de indenização por danos materiais. Sobre os valores aplicar a correção monetária a partir de cada desconto (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

AUTORIZO
a compensação de valores pela quantia de R$ 1.928,24 (mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), comprovadamente creditados na conta bancária de titularidade da parte Autora (ID 18026009).

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)